Tribunal: CARF
Processo: 10865.721964/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721964/2011-30
ACÓRDÃO
3301-014.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SYLVAMO DO BRASIL LTDA (ANTIGA INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO DE PARADIGMA EQUIVOCADO. NECESSIDADE
DE SOBRESTAMENTO. ACOLHIMENTO.
Verificada contradição e obscuridade na decisão recorrida, bem como erro
material na identificação do processo paradigma adotado, cabível o
acolhimento dos embargos de declaração para correção dos vícios.
Quando demonstrada a existência de processo conexo ainda pendente de
julgamento definitivo, cujo desfecho influencia diretamente o mérito da
controvérsia, impõe-se o sobrestamento do feito, nos termos do regimento
interno.
Embargos acolhidos com efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721964/2011-30
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela empresa Sylvamo do Brasil
Ltda., com fundamento no art. 116 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 1.634/2023),
contra o Acórdão no 3301-013.135, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto
nos autos do PER/DCOMP referente a créditos de COFINS do 1o trimestre de 2010.
2. A embargante alega a existência de erro material, obscuridade e contradição na
decisão embargada, ao ter esta adotado, como paradigma, o processo no 10865.721958/2011-82
— que trata de PIS, e está vinculado ao Auto de Infração no 10865.721982/2012-01 — em
detrimento do processo corretamente vinculado aos presentes autos, o de número
10865.721893/2012-56, que versa sobre o lançamento da COFINS relativa ao mesmo período.
3. Segundo a contribuinte, o aproveitamento dos créditos compensados no
PER/DCOMP foi objeto de glosa fiscal lavrada no Auto de Infração de COFINS (processo no
10865.721893/2012-56), atualmente pendente de julgamento definitivo, o que demonstra a
conexão direta e necessária entre os dois processos. Por isso, requereu, também, o
sobrestamento do presente feito até a decisão final do processo de lançamento.
4. O Despacho de Admissibilidade de 17/05/2024 reconheceu a tempestividade e a
pertinência das alegações, admitindo os embargos para reapreciação da matéria, diante da
inexistência de coisa julgada administrativa no processo efetivamente relacionado, conforme
previsto no art. 65 do Anexo II do RICARF.
5. O despacho ainda destaca que o processo de COFINS vinculado ao PER/DCOMP
ainda não possui decisão final, o que torna incompatível a aplicação automática de precedente de
outro tributo, razão pela qual admitiu os embargos para que o colegiado aprecie a matéria à luz da
correta vinculação processual, e especialmente para avaliar a existência ou não de coisa julgada
administrativa nos autos efetivamente relacionados.
6.
É o relatório.

Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721964/2011-30
3
VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

7. Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.

II. DO MÉRITO

8. Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de erro material, bem como a
existência de obscuridade e contradição na fundamentação do Acórdão no 3301-013.135, ao
argumento de que este teria adotado, indevidamente, como paradigma, o processo no
10865.721982/2012-01, referente à contribuição ao PIS, em detrimento do processo correto e
conexo de no 10865.721893/2012-56, atinente à contribuição à COFINS do 1o trimestre de 2010,
período que constitui o núcleo dos créditos compensados no PER/DCOMP sob exame.
9. Assiste razão à embargante.
10.
Ainda que se reconheça que tanto o PIS quanto a COFINS estejam
submetidos ao regime da não cumulatividade, é juridicamente imprescindível observar que cada
lançamento tributário possui fundamentos fáticos e jurídicos próprios, sendo constituído por auto
de infração autônomo, com exigências específicas. Por conseguinte, revela-se incabível a
transposição de paradigmas entre processos distintos, mesmo que análogos, quando ausente
identidade material e formal suficiente a justificar tal vinculação.
11.
No caso concreto, o Acórdão embargado reconhece expressamente a
vinculação do PER/DCOMP em análise ao Auto de Infração de COFINS (processo no
10865.721893/2012-56), no qual foram glosados os mesmos créditos ora objeto de controvérsia.
Todavia, contraditoriamente, a fundamentação adotada ampara-se em decisão proferida no
processo referente ao PIS, cuja moldura fática e normativa diverge substancialmente daquela
pertinente à COFINS.
12.
A contradição é agravada pelo fato de que o processo no
10865.721893/2012-56 ainda não foi definitivamente julgado na esfera administrativa,
inexistindo, portanto, coisa julgada administrativa apta a conferir lastro seguro à deliberação
quanto ao PER/DCOMP, à luz dos princípios do contraditório e do devido processo legal, previstos
no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721964/2011-30
4
13.
Relevante registrar, ademais, que, quando do julgamento em primeira
instância, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/RPO) assim fundamentou o
indeferimento do pedido de sobrestamento formulado pela contribuinte:

"Primeiramente, quanto ao pedido preliminar para que o presente seja
sobrestado até o julgamento definitivo do processo no 10865.721893/2012-56,
onde foi lavrado auto de infração constituindo a Cofins referente aos anos de
2009 e 2010, por ambos conterem o mesmo objeto, vale esclarecer que, com o
apensamento deste ao citado processo, ambos serão julgados na mesma sessão
de julgamento. Assim, não há mais que se falar em sobrestamento." (Fonte:
Trecho do acórdão no 14-49.501, fl. 9. Grifo nosso)

14.
Ocorre que tal premissa fática e procedimental não se concretizou. O
PER/DCOMP sob exame (processo no 10865.721964/2011-30) foi julgado de forma autônoma,
tendo inclusive seus embargos de declaração sido analisados em sessão deliberativa própria,
resultando na prolação do Acórdão no 3401-013.682, sem qualquer deliberação conjunta com o
processo no 10865.721893/2012-56 (Auto de Infração da COFINS).
15.
Tal constatação evidencia dissonância relevante entre a fundamentação
adotada e a realidade processual, a configurar vício de lógica decisória, com reflexos diretos sobre
a validade da motivação, o que impõe o reconhecimento da nulidade parcial do julgado, por
ofensa ao devido processo administrativo tributário.
16.
Diante disso, impõe-se reconhecer o erro material, bem como as
obscuridades e contradições apontadas, nos exatos termos do art. 116 do Regimento Interno do
CARF (RICARF). A decisão embargada, ainda que reconheça a vinculação do PER/DCOMP ao Auto
de Infração relativo à COFINS, adota como paradigma julgado proferido em processo de natureza
diversa (PIS), o que compromete a coerência interna da fundamentação.
17.
Tal incongruência acarreta violação ao dever de motivação das decisões
administrativas, previsto no art. 50, inciso I, da Lei no 9.784/99, sendo ainda prematura qualquer
deliberação conclusiva sobre os créditos compensados, haja vista a ausência de julgamento
definitivo no processo no 10865.721893/2012-56. Agrava-se o quadro pelo fato de que o
apensamento entre os processos, que serviu de fundamento para o indeferimento do
sobrestamento na instância a quo, não foi efetivado, frustrando a premissa adotada para justificar
a tramitação autônoma dos autos.
18.
Nesse contexto, revela-se juridicamente adequada a aplicação analógica do
art. 6o, §1o, inciso I, do RICARF, o qual autoriza o sobrestamento de processos administrativos
fiscais em razão da existência de conexão ou interdependência entre matérias submetidas a
julgamento, como instrumento de racionalização procedimental, coerência jurisprudencial e
segurança jurídica.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721964/2011-30
5

III. DA CONCLUSÃO

19.
Ante o exposto, voto por conhecer acolher aos Embargos de Declaração,
com efeitos modificativos, para:
(I)
reconhecer a existência de erro material, obscuridade e contradição na
fundamentação do Acórdão no 3301-013.135;
(II) suprimir a aplicação do paradigma constante do processo no
10865.721982/2012-01 (contribuição ao PIS); e
(III)
determinar o sobrestamento do processo no 10865.721964/2011-30
(PER/DCOMP) até o julgamento definitivo do processo no 10865.721893/2012-
56 (Auto de Infração da COFINS), com fundamento no art. 6o, §1o, inciso I, do
RICARF.
20.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 1132
DF CARF MF
Original